Tribunal: TJES
Processo: 0004250-05.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apologia de fato criminoso ou do seu autor
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004250-05.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: YANG BORGES ROSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0004250-05.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ROGER FONTANA GEGENHEIMER, YANG BORGES ROSA

Advogados do(a) RECORRIDO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) RECORRIDO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM). AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO TÍPICA. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que recebeu parcialmente denúncia, quanto ao art. 312 do CPM, rejeitando-a quanto ao art. 196 do mesmo diploma. Os fatos narrados envolvem policiais militares que, em serviço, teriam deixado de cumprir ordem de deslocamento para averiguação de ocorrência e inserido informação falsa em relatório oficial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ordem operacional recebida pelos denunciados pode ser qualificada como "missão" nos termos do art. 196 do Código Penal Militar, a justificar o recebimento da denúncia por descumprimento dessa missão.

III. Razões de decidir

O conceito de "missão", para fins penais, exige que a ordem seja de caráter excepcional, outorgada por superior hierárquico direto e revestida de representação institucional relevante.

A determinação em questão foi emitida por órgão de despacho administrativo (CIODES), sem autoridade disciplinar ou penal sobre os agentes, e consistia em ordem ordinária de patrulhamento.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.301.155/SP) exige requisitos objetivos rigorosos para configuração do tipo penal, não satisfeitos no caso concreto.

A conduta dos acusados encontra subsunção apenas no art. 312 do CPM, devidamente recebida pelo juízo de origem. A rejeição parcial da denúncia respeita os limites da legalidade penal e da tipicidade formal mínima exigida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a rejeição da denúncia quanto ao art. 196, do Código Penal Militar.

Tese de julgamento
:
“1. A ordem genérica de patrulhamento expedida por CIODES não configura ‘missão’ nos termos do art. 196 do Código Penal Militar.
2. A tipificação penal exige excepcionalidade e representação institucional da ordem, não presentes no caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 196 e 312; CPPM, art. 78, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.301.155/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0004250-05.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ROGER FONTANA GEGENHEIMER, YANG BORGES ROSA

Advogados do(a) RECORRIDO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) RECORRIDO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

em face da Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 39152687, proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, nos autos tombados sob o nº 0004250-05.2023.8.08.0024, que recebeu a denúncia apenas quanto ao delito previsto no art. 312, do Código Penal Militar, rejeitando a denúncia com relação ao tipo penal militar previsto no art. 196, do mesmo diploma legal.

Sustenta que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 30 do CPPM, estando devidamente instruída com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Argumenta que a ordem de deslocamento para averiguação de situação concreta, oriunda do CIODES, configura verdadeira missão específica, dotada de urgência e relevância, o que atrairia a tipicidade do art. 196 do CPM. Aduz que a rejeição parcial da denúncia implicou indevida antecipação de juízo de mérito, contrariando o princípio do in dubio pro societate. Postula o provimento do recurso para que a denúncia seja integralmente recebida.

Em contrarrazões (ID 11834437), os recorridos requerem o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida em sua integralidade. Argumentam pela inexistência de missão nos moldes exigidos pela jurisprudência, sustentando tratar-se de atribuições ordinárias próprias do cargo.

Juízo de retratação negativo (ID 14128166)

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 14193473, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau, com o consequente recebimento da denúncia quanto ao delito previsto no art. 196, do Código Penal Militar, sob o argumento de que se encontram presentes os requisitos legais para o seu processamento.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra os policiais militares
CB QPMP-C YANG BORGES ROSA
e
CB QPMP-C ROGER FONTANA GEGENHEIMER
, atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos nos
arts. 196 (descumprimento de missão)
e
312 (falsidade ideológica)
do Código Penal Militar.

Extrai-se da denúncia:

“
(...
) Consta dos autos da sindicância de portaria n'081/2023, que instrui a presente, que no dia 01/02/2023, os denunciados, de forma livre e consciente, deixaram de desempenhar a missão que lhes foi confiada, além de fazerem inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, os denunciados estavam de escala a bordo da viatura RP4761 quando receberam, exatamente as 02h46min, a determinação de se deslocarem até a Rua Maria de Oliveira Maresguia, próxima a Boate Star Drink, em Vila Velha, para a verificação de um indivíduo em atitude suspeita. Apurou-se que na descrição de atendimento constante as fls. 06 os denunciados informaram, que “O PATRULHAMENTO FOI REALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO E EM TODA A EXTENSÃO DA VIA E NENHUM SUSPEITO FOI ENCONTRADO. NÃO HAVIA SOLICITANTE NO LOCAL". Ocorre que o relatório de auditoria Geocontrol relativo a viatura aponta que ela esteve parada no pátio da 2'IA INDEPENDENTE desde as 00h27min até as 06h16min, não havendo deslocamento algum para o atendimento a ocorrência/missão que lhes foi atribuída. Em suas declarações, os militares confessaram que, de fato, não se deslocaram até o local, que fica a menos de 1Km (um quilômetro) da unidade militar onde estavam, tendo eles adotado o procedimento de solicitar ao serviço de segurança da Boate Star Drink para realizar uma ronda e informar se havia alguém, descumprindo seu dever e fazendo constar informação falsa em documento público.”

A controvérsia recursal cinge-se à discussão acerca do conceito jurídico-penal de “
missão
” no âmbito castrense e sua eventual subsunção aos fatos narrados na peça acusatória, notadamente à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Estabelece o art. 196, do Código Penal Militar:

Descumprimento de missão

Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Diante da norma, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente delimitado a aplicação do tipo penal insculpido no
art. 196, do Código Penal Militar
, conferindo-lhe interpretação restritiva, em estrita observância ao
princípio da legalidade penal estrita
e à
intervenção mínima do Direito Penal Militar
.

Nesse sentido, está o
REsp 1.301.155/SP
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz:

A ausência injustificada nos dias em que o militar tenha sido designado para a função específica de comando de patrulhas configura o crime de descumprimento de missão. De acordo com o art. 196 do CPM, é típica a conduta de "deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada". O crime de descumprimento de missão está previsto no capítulo de crimes em serviço, e a missão, aqui, deve ser entendida como incumbência, tarefa designada ao militar. A missão confiada não deixa de ser serviço e, conforme entendimento doutrinário, trata-se de incumbência de maior relevância, de caráter intuitu personae e na qual o sujeito ativo deveria representar seu superior hierárquico. Essa interpretação é condizente com a ordem jurídica militar, norteada pela hierarquia e disciplina, e que objetiva a proteção especial dos interesses do Estado e das instituições militares. Nesse contexto, deve-se considerar que o comando de força patrulha consiste verdadeira longa manus do comandante na fiscalização das diretrizes baixadas pelo próprio Comando. Com esse encargo, o militar recebe verdadeira missão, mais especificamente, a de comandar todo o efetivo na atividade operacional. (REsp 1.301.155-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/4/2014).

Diante do julgado, observa-se que restaram fixadas premissas interpretativas segundo as quais a
“missão”
a que alude o art. 196 deve ostentar as seguintes características cumulativas:

(i)
encargo de caráter excepcional
,
(ii)
designado diretamente por superior hierárquico ao subordinado
,
(iii)
envolvendo representação institucional e responsabilidade superior à ordinária
.

Na hipótese em julgamento, a ordem em questão foi expedida por meio do
CIODES
, centro administrativo de despacho de ocorrências que
não integra a cadeia de comando hierárquico da corporação militar
, sendo, portanto, destituído de autoridade disciplinar ou penal sobre os agentes designados.

Além disso, o objeto da ordem — deslocar-se a endereço específico para averiguar situação de suspeita —
não extrapola a natureza rotineira das funções ordinárias de patrulhamento ostensivo
, insuscetível de ser alçada à condição de missão penalmente relevante. Admitir o contrário equivaleria a converter toda e qualquer ordem operacional em “missão”, esvaziando o tipo penal e deslocando para a esfera penal o controle de infrações meramente administrativas ou disciplinares.

Acrescente-se que, embora o Ministério Público tenha afirmado que a ocorrência em questão revestia-se de urgência e relevância, não há nos autos qualquer elemento que evidencie excepcionalidade concreta apta a transmutar uma ordem de patrulhamento rotineira em verdadeira missão penalmente relevante. A simples menção genérica à natureza suspeita da situação não satisfaz o padrão rigoroso exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que os próprios acusados
confessaram espontaneamente
a omissão no atendimento da ocorrência e a posterior falsidade ideológica no registro funcional. Tal conduta, efetivamente grave, encontra
perfeita subsunção ao tipo penal do art. 312, do
Código Penal Militar
, cuja denúncia foi corretamente recebida pelo juízo singular,
não havendo omissão no sistema repressivo
, mas sim correção na tipificação atribuída.

A voluntária confissão dos acusados quanto à omissão e à falsidade do registro não altera a conclusão acerca da atipicidade da conduta em relação ao art. 196, do Código Penal Militar, pois, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a confissão não supre a ausência dos requisitos objetivos exigidos para configuração da “
missão
” nos moldes legalmente previstos.

Acresce observar que,
na fase de recebimento da denúncia
, impõe-se ao Juiz a análise da
tipicidade formal mínima da conduta
e da
existência de justa causa para a ação penal
. No caso concreto, a narrativa contida na denúncia, à luz dos elementos coligidos,
não se amolda à estrutura típica do art. 196, do Código Penal Militar
, por ausência de requisito essencial — a configuração de missão nos moldes jurisprudencialmente reconhecidos.

Outrossim, o entendimento esposado na decisão objurgada
prestigia o devido processo legal substancial
,
evita o alargamento indevido da persecução penal militar
e
preserva a segurança jurídica quanto à delimitação dos tipos penais incriminadores
.

Por fim, o fato de haver julgados em outros tribunais militares estaduais que ampliam o conceito de “missão” não vincula esta Corte, sobretudo diante da orientação mais restritiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão uniformizador da legislação infraconstitucional, cuja interpretação deve prevalecer, inclusive por força do art. 926, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausente justa causa para o recebimento da denúncia quanto ao crime de descumprimento de missão, impõe-se a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reafirmam.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime do art. 196, do Código Penal Militar, por ausência de tipicidade penal, com fulcro no art. 78, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)